Tribunal: TJDFT
Processo: 0741207-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741207-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FRANCISCO JOSE LOPES VIANA, FRANCISCO JOSE LOPES VIANA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BRB – Banco de Brasília S/A em face da r. decisão (ID 51785648, pág. 264) que, nos autos da Execução de Cédula de Crédito Bancário movida em desfavor de Francisco José Lopes Viana e Outro, indeferiu pedido de consulta ao sistema SNIPER. Alega, em resumo, que a utilização do sistema vai ao encontro da efetividade da prestação jurisdicional. Aduz que todas as pesquisas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora foram realizadas, e, uma vez comprovada a inexistência de outros meios para satisfação do crédito, impõe-se o deferimento da pesquisa com o uso da ferramenta SNIPER. Requer antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o processo de origem até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito dos argumentos deduzidos pelo Agravante, não se afigura o periculum in mora, tendo em vista que o Juízo a quo determinou na decisão agravada que os autos retornem ao prazo suspensivo, cuja prescrição ocorrerá somente em 18/3/2024 (IDs 157922872 e 154366233, na origem). Logo, não se evidencia, de plano, o periculum in mora. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator